Tribunal: TJMT
Processo: 0001665-13.2011.8.11.0025
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001665-13.2011.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[CLEUSA DE FATIMA PEDROSO - CPF: 929.919.391-68 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), CLEUSA DE FATIMA PEDROSO - CPF: 929.919.391-68 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIEZ – DOENÇA OCUPACIONAL EQUIPARADA A ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO CONCLUSIVO PELA INCAPACIADE TOTAL SEM POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA DOENÇA OU REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DOS MAIORES SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DA AUTORA TOTALMENTE PROVIDO – RECURSO DO INSS PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA RETIFICADA.

1. A
aposentadoria por invalidez deve ser concedida, quando comprovada a incapacidade total e permanente para execução de atividades laborativas capazes de garantir a subsistência do segurado.

2. No caso
sub judice
,
inequívoca a condição de segurado da previdência social, bem como o nexo causal entre o evento danoso com as patologias limitantes que acometem o recorrido.

3. Laudo pericial conclusivo pela incapacidade total e permanente da segurada da previdência social, sem possibilidade de reabilitação profissional ou reversão do quadro clínico.

4. O artigo
29
da Lei no
8.213
/91, com redação dada pela Lei no
9.876
/99, prescreve que o valor do salário de benefício de
aposentadoria
por
invalidez
é pela
média
aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a oitenta por cento do todo o período contributivo.

5. Consectários legais em conformidade com Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

6. Recurso de apelação da autora totalmente provido e recurso de apelação do INSS parcialmente provido.

7. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cíveis interpostos por ambas as partes em face da sentença prolatada nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário n° 1665-13.2011.8.11.0025 ajuizada por Cleusa de Fátima Pedroso contra o Instituto Nacional do Seguro Social que julgou procedentes os pedidos autorais com a consequente condenação da Autarquia Federal a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez desde a data da sentença com
renda mensal inicial de 01 (um) salário mínimo vigente
, bem como ao pagamento retroativo do auxílio
desde a data da negativa até o restabelecimento deferido na liminar, acrescidos dos consectários legais, sem prejuízo do pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, excluídas as parcelas vincendas, a teor da Súmula 111 do STJ.

A autora apelante busca a reforma parcial da decisão
a quo
somente para que a aposentadoria por invalidez seja calculada pela média de suas remunerações na forma prevista no artigo 44 da Lei n° 8.213/1991, e não como com base no salário mínimo vigente.

O INSS deixou de contrarrazoar a apelação da autora.

Entretanto, em suas razões recursais, a Autarquia apelante requereu, preliminarmente, a nulidade do julgado em virtude da perícia oficial não ter respondido os seus quesitos, inclusive, não tendo afirmado se a incapacidade é total ou permanente, ou a data do início da incapacidade. Subsidiariamente, postulou a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário. Por fim, averbou, na hipótese de manutenção da sentença, deve ser considerada a data do inicio do benefício para a data do laudo pericial, bem como deve ser aplicado a TR como índice de correção monetária.

Nas contrarrazões, a autora se opôs expressamente a tese da Autarquia Federal.

A Procuradoria de Justiça afirmou ser desnecessária a intervenção nos autos.

Em 29/10/2018 os autos foram sobrestados até pronunciamento definitivo do STF em relação a Tema n° 810.

Na sequência foi determinada a redistribuição dos autos a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

A decisão foi combatida por Agravo de Interno interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social, sem êxito.

Irresignado, o INSS interpôs Recurso Especial n° 2009/2020, que fora suspenso até pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça da matéria controvertida.

Sedimentado o Tema n° 1053 (Recurso Extraordinário
1859931/MT, 1865606/MT e 1866015/MT
) que o INSS não pode figurar como parte sem sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública, os autos retornaram para a Câmara Temporária de Direito Público ou Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cíveis interpostos tanto pela parte requerente Cleusa de Fátima Pedroso, quando pelo requerido Instituto Nacional do Seguro Social em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína/MT nos autos da Ação Previdenciária n° 1665-13.2011.8.11.0025 que condenou o INSS a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez desde a data da sentença com
renda mensal inicial de 01 (um) salário mínimo vigente
, bem como ao pagamento retroativo do auxílio
desde a data da negativa até o restabelecimento deferido na liminar, acrescidos dos consectários legais, sem prejuízo do pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, excluídas as parcelas vincendas, a teor da Súmula 111 do STJ.

Extrai-se dos autos que Cleusa de Fátima Pedroso, atualmente com 52 (cinquenta e dois) anos, ajuizou em 15/4/2011, ação previdenciária destinada a o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário com consequente conversão em aposentadoria por invalidez ao fundamento que, desde tenra idade, exerceu as suas atividades laborativas predominantemente na indústria madeireira e, a partir de 2007 passou a sentir dores no pescoço, meio das costas e nos braços, quando então foi diagnosticada com hérnia de disco e lesões no sistema osteomuscular (discopatia degenerativa em L1-L2, cervical difusa, hérnia discal centrais em L3-L4 e L4-L5, espondilose dorsal, desidratação dos discos, ruptura de tendão supraespinhal, bursite subacromial-subdeltóidea e subcoracóide).

Diante das enfermidades foi afastada da sua atividade laborativa e passou a recebeu auxílio-doença acidentário nos períodos compreendidos entre 11/5/2007 a 31/10/2007 e 12/02/2009 a 30/04/2009.

Após a formalização da triangularização processual e produção de provas, resultou-se a conclusão
a quo
, com as alterações introduzidas pelo acolhimento dos embargos de declaração:

“(...) No presente caso, o laudo médico aponta que: ‘Durante os trabalhos periciais, ao analisar o caso em conjunto com os exames, atestados médicos e histórico da doença, foi constatado que a autora é portadora de Discopatia degenerativa em L1-L2, cervical difusa, hérnia discal centrais em L3-L4 e L4-L5, espondilose dorsal, desidratação dos discos, ruptura de tendão supra espinhal, bursite subacrominal-subdeltóidea e subcoracóide, encontrando-se incapacitada para realizar suas atividades’.

O laudo médico é claro, ainda, ao constatar que a sequela apresentada impede a segurada de desempenhar a atividade habitual, assim como não é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa.

Nesta esteira, verifico que restou configurado que a autora é considerada incapaz para realizar as atividades laborativas anteriormente exercidas assim como qualquer outra que garanta à sua sobrevivência, ante à idade avançada.

Desta forma, considerando que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade permanente e irreversível para o exercício da atividade laborativa, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Ante ao exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para confirmar os efeitos da liminar que deferiu o restabelecimento do auxílio previdenciário, bem como, a efetuar o pagamento do referido auxílio desde a data da negativa até a data do restabelecimento deferido na liminar. CONDENO o INSS, ainda, a converter o benefício em aposentadoria por invalidez, desde a data da sentença e, considerando a natureza alimentar, DETERMINO ao Instituto que proceda a implantação no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da intimação desta sentença, com renda mensal inicial de 01 (um) salário mínimo vigente. Por consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC (...)”.

Inconformada, a Autarquia Federal interpôs apelação em busca da reforma da decisão
a quo
para que seja reconhecida a nulidade do julgado, com a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, seja concedido mero
benefício de auxílio-doença acidentário, enquanto que as irresignações recursais postas pela requerente envolvem, exclusivamente, a base de cálculo da aposentadoria por invalidez.

1.

Recurso de Apelação interposto pelo INSS

Analisando o feito e a ilação do Magistrado Singular, concluo que o irresignação do INSS não merece prevalecer.

Anota-se, por oportuno, que o juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC, que assim dispõem,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento

Os elementos indiciários que instruem o caderno processual demonstram com claridade que as patologias que acometem a saúde da requerente decorrem de doença ocupacional causado pelo exercício das atividades laborativas desde tempos pretéritos.

Há inequívoca demonstração de que a requerente recebeu benefício previdenciário acidentário em 2007 e 2009, momento em que foi cessado pelo INSS, indevidamente, mormente diante das provas produzidas, pela suposta “ausência de incapacidade laborativa”.

A perícia médica judicial realizada em 07 de fevereiro de 2013 pela Doutora Silvana Sperandio CRM-MT 6243 ressaltou que:

3. As moléstias/lesões (discopatia Degenerativa em L1-L2, cervical difusa, hérnia discal centrais em L3-L4 e L4-L5, espondilose dorsal, desidratação dos discos, ruptura do tendão supraespinhal, bursite subacromial-subdeltóidea e subcoracóide) que acometeram a autora podem ser caracterizadas como doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho?

R. As alterações apresentadas pela autora podem ser caracterizadas como
doença ocupacional de trabalho
.

9. Haverá dificuldade da autora em recolocar-se no mercado de trabalho, considerando o grau de redução da capacidade laborativa, o seu grau de escolaridade e a sua idade?

R.
A autora não poderá realizar nenhuma atividade que requeira esforço físico
, sendo assim,
terá muitas dificuldades de recolar-se no mercado de trabalho
, considerando o grau de redução da capacidade laborativa, o seu grau de escolaridade e a sua idade, podendo encontrar mais dificuldades.

10. Há possiblidade de recuperação total da autora? Em quanto tempo?

R.
Não há possibilidade de recuperação total da autora.

11. As moléstias (lesões) podem ser tratadas com intervenção cirúrgica? São reversíveis?

R.
As lesões não podem ser tratadas cirurgicamente e não são reversíveis.

II. CONCLUSÃO

Durante os trabalhos periciais, ao analisar o caso em conjunto com os exames, atestados médicos e histórico da doença, foi constatado que a autora é portadora de Discopatia Degenerativa em L1-L2, cervical difusa, hérnia discal centrais em L3-L4 e L4-L5, espondilose dorsal, desidratação dos discos, ruptura do tendão supra espinhal, bursite subacromial-subdeltóidea e subcoracóide,
encontram-se incapacitada para realizar suas atividades laborativas;

Partindo da análise de que a doença ocupacional que motivou o afastamento da requerente das suas atividades laborais entre os anos de 2007 e 2009 encontra-se, hodiernamente, descompensada, gerando, por consequência natural a sua incapacidade total e definitiva, sem possibilidade de reabilitação e/ou reversão do quadro clínico, a conversão do benefício de auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez é medida justa e adequada ao caso concreto.

Em face das

limitações impostas pelas moléstias incapacitantes, seria utopia defender a inserção da segurada no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova

atividade profissional.

A avaliação médica judicial foi realizada com exatidão e respondeu a quesitos que foram esclarecedores e suficientes para a solução do impasse.

Elementar que os questionamentos indicados pelo INSS foram satisfatoriamente respondidos por vias oblíquas, uma vez que os quesitos apresentados pelas partes e pelo Juízo destinaram de igual modo, a aferição do nexo causal entre as enfermidades com a atividade laborativa, a aferição da temporalidade da alegada incapacidade (total ou parcial), e, ainda, se as patologias seriam reversíveis, mormente para viabilizar eventual reabilitação profissional.

Desta forma, no caso concreto, ainda que o laudo pericial tenha sido omisso em relação aos quesitos indicados pelo INSS, não se vislumbra cerceamento de defesa, pois, a finalidade dos apontamentos foi superada pela conclusão técnica.

A declaração de nulidade da decisão de mérito postulada pelo INSS por cerceamento de defesa deve ser embasada em elementos que apontem fragilidade da conclusão do
expert
ou até mesmo contradição no próprio laudo, o que não acontece no presente caso.

Além de todo o exposto, não é demais relembrar que o laudo pericial não foi a tempo e modo, objeto de irresignação pelo INSS.

A preclusão temporal se dá quando o ato que se pretende praticar é incompatível com a inércia da parte, operando-se, em decorrência da perda da faculdade processual correspondente. Firme nesse raciocínio, o apelante optou por permanecer inerte frente à oportunidade de manifestar-se sobre a conclusão da perícia médica oficial, e consequentemente atraiu para si os efeitos da preclusão, afastando qualquer hipótese de nulidade e/ou cerceamento de defesa.

Feitos os registros, não merece reparos à sentença de primeiro grau que concedeu a autora o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez desde a data da sentença, sem prejuízo do pagamento retroativo do auxílio-doença acidentário desde a negativa/cessação até a efetiva implantação.

Com relação à metodologia dos cálculos, o apelado busca reconhecimento e aplicação da TR como índice de correção monetária, na forma prevista pelo artigo 1a-F da Lei n° 9.494/1997 com relação dada pela Lei n° 11.960/2009.

Todavia, há óbice legal para acolher a pretensão, mormente diante dos recentes posicionamentos das Cortes Superiores.

O
tema 810/STF cuidou da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n.9.494/1997, com a redação dada pela Lei no. 11.960/2009, cuja ementa do julgamento restou assim redigida:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART.5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART.5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços”.

Nesse viés, as teses firmadas foram:

“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;

II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

No Superior Tribunal de Justiça, o tema 905 tratou da aplicabilidade do art.1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n°11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

A seguir, a ementa do respectivo julgamento:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO A REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art.1o-F da Lei n° 9.494/97 (com redação dada pela Lei n° 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. (...)

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei n° 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência

do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n° 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – grifo nosso”.

Considerada a definição da melhor metodologia de cálculos a serem aplicadas contra a fazenda pública, inclusive, suas Autarquias, entendo necessária a regulamentação da fase executiva com o entendimento estabelecido pelo Tema 810/STF e Tema 905/STJ.

2.

Recurso de Apelação manejado pela Autora

Superada a análise do recurso de apelação interposto pelo INSS, passo a deliberar sobre a insurgência apresentada pela autora.

Em suas razões recursais, a autora busca reforma parcial da decisão de mérito apenas
para que a aposentadoria por invalidez seja calculada pela média de suas remunerações na forma prevista no artigo 44 da Lei n° 8.213/1991, e não como com base no salário mínimo vigente.

Como exposto em linhas pretéritas, a sentença
a quo
, condenou o INSS
“(...)
a converter o benefício em aposentadoria por invalidez, desde a data da sentença e, considerando a natureza alimentar, DETERMINO ao Instituto que proceda a implantação no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da intimação desta sentença,
com renda mensal inicial de 01 (um) salário mínimo vigente
(...)”,
dentre outros.

Com efeito, o artigo 18, inciso I, alínea ‘a’ c/c com artigo 29, inciso II, ambos da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.876/99, prescrevem que o
valor do salário de benefício de aposentadoria por invalidez
é pela
média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a oitenta por cento do todo o período contributivo
,
in verbis
:

“Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:

I - quanto ao segurado:

a) aposentadoria por invalidez;

Art. 29. O salário-de-benefício consiste: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

(...)

II - para os benefícios de que tratam as alíneas
‘a’,
‘d’, ‘e’ e ‘h’ do
inciso I do art. 18
,
na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo
.”

Depreende-se, claramente, dos dispositivos legais acima mencionados, que a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença são calculados com base no salário de benefício e que este consistia na
média aritmética simples de todos os últimos salários de contribuição dos meses imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade ou da data da entrada do requerimento
a teor do artigo 29 da Lei n° 8.213/91, em sua redação original, aplicável à espécie.

Em se tratando de benefício de aposentadoria por invalidez, precedido de auxílio-doença, não há que se falar em afastamento de atividade, pois esta se deu por ocasião do deferimento do benefício originário. Ou seja, tem-se que se a aposentadoria por invalidez foi precedida por auxílio-doença, o período básico de cálculo deste será o mesmo da aposentadoria por invalidez, vez que o afastamento da atividade deu-se antes da concessão do auxílio-doença.

De modo efetivo, a aposentadoria por invalidez que decorre do auxílio-doença terá como salário de benefício o que for para este encontrado, cujo cálculo há de ser elaborado levando-se em conta os salários de contribuição anterior ao afastamento da atividade.

Nesse cenário, não há amparo legal para a fixação do salário mínimo como base de cálculo para pagamento do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.

Diante de todo o exposto, conheço, dou
TOTAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA
para reformar parcialmente a decisão
a quo
para que o
valor

do salário de benefício de aposentadoria por invalidez seja calculado pela média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a oitenta por cento do todo o período contributivo na forma do artigo 29, inciso II da Lei n° 8.213/1991, bem como
, dou
PROVIMENTO EM PARTE
do
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO INSS
para reformar a sentença

apenas no que tange a atualização dos valores a serem apurados em liquidação de sentença em conformidade com os entendimentos do
Superior Tribunal de Justiça
, Tema n° 905 e Supremo Tribunal Federal, Tema 810.

Mantenho inalterada a fixação dos honorários sucumbenciais
no percentual de 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022